Tribunal: STF
Processo: ARE 1544902
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (e-doc. 25):



    “APELAÇÃO CINTEL MANDADO DE SEGURANÇA ISENÇÃO DE 100% DE ISSQN LEI MUNICIPAL N° 2.866/2009 DO MUNICÍPIO DE LINHARES DESACORDO COM O ARTIGO 88 DA ADCT INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADPF N° 190 SENTENÇA MANTIDA 



    1. A Lei Municipal n° 2.866/2009 do Município de Linhares buscou conferir isenção de 100% do ISSQN como incentivo fiscal as empresas que queiram se instalar na cidade. 



    2. O direito à isenção não nasceu com a edição da Lei Municipal, de modo que os contribuintes apenas viam-se isentos de recolhimento do ISSQN após a confirmação do atendimento ao previsto no artigo 5° da legislação, por meio da edição de Decreto nesse sentido. Assim, o apelante não teria direito líquido e certo à isenção apenas em razão da existência de Lei nesse sentido. 



    3. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante (ADPF 190, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017). 



    4. O apelante apenas se beneficiaria da modulação de efeitos feita na ADPF n° 190 na hipótese de ter recebido isenção no pagamento de ISSQN antes de 15/12/2009, o que não ocorreu, devendo o precedente ser aplicado em sua integralidade à hipótese vertente. 



    5. O recorrente não logrou êxito em comprovar seu direito liquido e certo de isenção de ISSQN, a uma porque a Lei Municipal n° 2.866/2009 está em discordância com o disposto no artigo 88 da ADCT; e a duas porque, ainda que assim não fosse, à referida legislação condicionava a concessão do beneficio ao atendimento de uma série de requisitos, de modo que, apenas após o cumprimento daqueles, seria editado Decreto concedendo a isenção. Portanto, inexistindo Decreto em favor do recorrente não há que se falar em direito liquido e certo. 



    6. Recurso conhecido e desprovido. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material, sem efeitos modificativos (e-doc. 32).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta afronta ao art. 88, I, do ADCT.



    Defende que o julgamento da ADPF nº 190, teve por base o art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inaplicável ao presente caso, pois o ISSQN lançado pelo Município de Linhares teve por fato gerador a execução de obras de construção civil, e tais serviços previstos no item 32 da lista de serviços do Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, são exceções à regra geral do artigo 88.



    Aponta, no mais, que 



    “(...) a ADPF 190 restringiu-se à Lei 2.614/97 do Município de Estância Hidromineral de Poá. E ainda que se considerasse possível a vinculação da tese levantada na ADPF, a modulação dos efeitos deve incidir e beneficiar a recorrente, já que o ISSQN lançado contra a ela é anterior a 2015 e houve "Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015."



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado com objetivo de anular decisão que negou isenção do ISSQN sobre serviços de construção civil.



    O Tribunal de origem manteve a sentença denegatória da segurança, asseverando a impossibilidade de concessão da isenção de ISSQN, pois (i) a Lei Municipal que previa tal possibilidade estaria em desconformidade com o artigo 88 do ADCT; (ii) a Lei Municipal condicionava a concessão da referida isenção à edição de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo, o que não ocorreu no caso em apreço, em que apenas foi reconhecido, pelo Comitê Especial de Avaliação, que “a empresa requerente ao tempo do seu pedido apresentou toda a documentação exigida para a concessão do benefício fiscal”; e, que, como dito (iii) a modulação de efeitos promovida em sede de julgamento da ADPF nº 190 não se aplica à hipótese em testilha.



    Ainda que se entenda inaplicável ao presente caso, a orientação fixada no julgamento da ADPF nº190, em razão da ressalva contida no inciso I, do artigo 88, do ADCT, por se tratar de serviços de construção civil, outros foram os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo para denegar a segurança, como o de que a Lei nº 2.866/2009, do Município de Linhares condicionava a concessão da referida isenção à edição de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo, que não teria sido editado, e ao cumprimento de requisitos para a fruição do benefício fiscal.



    A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 25, p. 11 e 12):



    “Com efeito, da leitura dos dispositivos supratranscritos, conclui-se que: I) o Município pretendia conceder isenção de 100% (cem por cento) do ISSQN às empresas que se instalassem em Linhares; II) tal isenção era condicionada à análise de requisitos específicos, a serem apreciados pela Secretaria Municipal de Planejamento (art. 5º, I a VI); e III) após a análise pela Secretaria, a isenção seria concedida mediante Decreto lavrado pelo Chefe do Poder Executivo.



    Portanto, a primeira conclusão a que se chega é que a referida isenção tributária não era concedida automaticamente pelo Município de Linhares a todas as empresas que ali se instalassem, na medida em que era necessário comprovar o atendimento a uma série de requisitos, tais como: I) viabilidade econômica do empreendimento; II) geração de emprego e renda; e III) utilização de matéria-prima do Município, dentre outros. Assim, apenas após a Secretaria Municipal de Planejamento entender por atendido o disposto no artigo 5º da Lei Municipal nº 2.866/2009, o Chefe do Executivo emitia Decreto, concedendo, neste momento, a mencionada dispensa.



    Conclui-se, portanto, que o direito à isenção não nasceu com a edição da Lei Municipal, de modo que os contribuintes apenas viam-se isentos de recolhimento do ISS QN a partir da edição de Decreto nesse sentido.”



    Como se vê, infirmar tais fundamentos, demandaria a análise da legislação infraconstitucional concessiva e do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da benesse, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a evidenciar afronta meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional. Incide, ademais, a Súmula nº 279 do STF.



    Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. IMUNIDADE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.431.743 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 12/9/2023)



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Isenção. Requisitos. Lei estadual nº 4.177/2003 e Decreto estadual nº 44.945/2014. Tema nº 660 da RG. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.485.711 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 3/6/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente